Tribunal: STF
Processo: Rcl 3051
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-02
Data de publicação: 2006-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO.
A decisão tomada no RE
197.917, em razão da sua natureza subjetiva, possui eficácia
vinculante apenas em relação às partes que dele participaram. Por
isso mesmo, não figurando a agravante em nenhum dos pólos da
precitada relação processual, falta-lhe legitimidade ativa ad
causam. Ainda que assim não fosse, a edição das Resoluções nºs
21.702 e 21.803, do Tribunal Superior Eleitoral, observou as
diretrizes fixadas quando do julgamento do mencionado RE 197.917,
razão por que não se divisa nenhum desrespeito ao que foi decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no pré-falado apelo extremo.
Agravo
regimental desprovido.